Tribunal: TJPA
Processo: 0802606-25.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802606-25.2024.8.14.0401

APELANTE: RUAN PABLO DA SILVA ALVES

APELADO: RENATA ADRIANA ALVES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Ruan Pablo da Silva Alves contra decisão da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que confirmou, por prazo indeterminado, as medidas protetivas de urgência concedidas à ofendida R. A. A. D. R., com fundamento no Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ. A requerente relatou histórico de ameaças verbais e intimidações persistentes, mesmo após o fim da convivência conjugal, motivo pelo qual pleiteou a manutenção das restrições de aproximação e contato impostas ao apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da citação por edital no procedimento de concessão de medidas protetivas; (ii) definir se a vigência das medidas protetivas estaria prejudicada pelo decurso do prazo inicialmente fixado; (iii) estabelecer se persistem os requisitos legais que autorizam a manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza jurídica de tutela inibitória e cautelar, podendo ser concedidas com base em juízo de cognição sumária, dispensando contraditório prévio e admitindo a intimação posterior do requerido.

A citação por edital não invalida o procedimento, pois não se trata de processo penal com risco de revelia, mas de providência acautelatória voltada à proteção imediata da vítima, sendo legítima a concessão das medidas sem exaurimento prévio de todos os meios de localização pessoal.

A alegação de perda superveniente do objeto, fundada no esgotamento do prazo de seis meses inicialmente fixado, não se sustenta à luz da redação conferida pela Lei nº 14.550/2023 ao art. 19, §§ 5º e 6º, da Lei Maria da Penha, que autoriza a vigência das medidas enquanto persistir o risco à vítima.

A ausência de novos episódios de violência não implica, por si só, cessação do risco, sendo legítima a manutenção da proteção com base no histórico de violência e na vulnerabilidade persistente da ofendida.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo nº 1.249, afasta a necessidade de prazo certo ou revisão periódica obrigatória das medidas protetivas, sendo suficiente a permanência concreta do risco.

A analogia com o art. 316, parágrafo único, do CPP — que impõe reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias — é indevida, dada a distinta natureza jurídica e finalidade das medidas protetivas, que impõem restrições menos gravosas e visam resguardar bens jurídicos fundamentais da vítima.

O juízo pode, a qualquer tempo, revisar, revogar ou renovar as medidas, a requerimento da parte ou do Ministério Público, sendo a vigência indeterminada compatível com a cláusula rebus sic stantibus e a função protetiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital não compromete a validade do procedimento de medidas protetivas, que admite concessão inaudita altera pars e intimação posterior do requerido.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 podem ser mantidas por prazo indeterminado, desde que persistente o risco à integridade física ou psicológica da vítima.

A ausência de novos episódios de violência não descaracteriza, por si só, a situação de risco, devendo a revogação das medidas protetivas observar o contraditório e a análise concreta da cessação do perigo.

Não se aplica analogicamente às medidas protetivas o prazo de reavaliação previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, por se tratar de institutos com finalidades distintas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (arts. 19, §§ 3º, 5º e 6º; art. 21; art. 22, § 5º); Lei nº 14.550/2023; CPP, art. 316, parágrafo único (por analogia afastada).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 11.10.2023; TJ-SP, AI nº 2140209-82.2023.8.26.0000, Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas, j. 27.05.2024; TJ-MG, ACrim nº 0134716-89.2018.8.13.0035, Rel. Des.ª Kárin Emmerich, j. 23.10.2024; TJ-PR, HC nº 0050032-90.2020.8.16.0000, Rel. Des. Antonio Loyola Vieira, j. 24.10.2020.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Ruan Pablo da Silva Alves contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, a qual julgou procedente o pedido formulado por R. A. A. D. R., confirmando as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, as quais foram mantidas por prazo indeterminado, à luz do entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1249 do Superior Tribunal de Justiça.

Na origem, a requerente alegou ter sido vítima de violência doméstica praticada pelo apelante, com quem conviveu por cerca de dez anos e com quem possui dois filhos menores. Relatou que, mesmo após a separação ocorrida há dois anos, o recorrente persistia em procurá-la em sua residência, proferindo ofensas e ameaças verbais, tais como “tu vais passar fome”, “tu vais pra rua”, “não tens onde cair morta” e, em outro momento, ameaçou-a dizendo “tens que ir embora do bairro senão ainda vai acontecer uma merda contigo”. A requerente, que depende financeiramente da pensão paga pelo genitor do réu, também narrou a contínua tentativa de controle e intimidação por parte do apelante, o qual utilizava o momento da entrega do valor do aluguel para se aproximar dela e incitar conflitos.

Diante do quadro apresentado, o juízo singular deferiu liminarmente as medidas protetivas de urgência, impedindo o requerido de se aproximar da ofendida, de manter qualquer forma de contato com ela, seus familiares e testemunhas, e de frequentar sua residência. Ressaltou-se que tais restrições não impedem o contato com os filhos do casal, podendo este ocorrer com a intermediação de terceira pessoa indicada pelas partes e com supervisão judicial, sendo essa questão de competência do juízo de família.

Inconformada com a decisão que confirmou a manutenção das medidas protetivas, a defesa do apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs o presente recurso de apelação (ID 28385029). Sustentou, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados os meios razoáveis para a localização pessoal do apelante, destacando que havia número de telefone nos autos que poderia ter sido utilizado para tal fim. Alegou, ainda, a perda do objeto das medidas, sob o argumento de que sua vigência inicial era de seis meses, já exauridos à época da decisão impugnada. Afirmou também a ausência de risco atual à integridade da ofendida e a inexistência de novos fatos contemporâneos que justificassem a prorrogação das medidas. Requereu, ao final, a revogação das medidas protetivas, ou, de forma subsidiária, a fixação de prazo certo de vigência, sugerindo, para tanto, o lapso de noventa dias, com reavaliação periódica da necessidade de sua manutenção.

Em sede de contrarrazões (ID 28385034), a recorrida manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da decisão combatida. Ressaltou que a situação de risco persiste, mesmo na ausência de novas agressões formais, uma vez que o histórico de violência e o padrão de comportamento do apelante justificam a continuidade da proteção. Invocou, para tanto, os fundamentos da Lei nº 11.340/2006, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.550/2023, que autoriza a vigência das medidas protetivas enquanto houver risco à integridade da mulher, não exigindo a sua limitação temporal. Aduziu que o silêncio da vítima não equivale à cessação do perigo, sendo comum que mulheres em situação de violência doméstica se sintam constrangidas a não denunciar. Argumentou, ainda, que não há prejuízo ao apelante decorrente das medidas impostas, que se limitam a restringir sua conduta em relação à ofendida, sendo plenamente compatíveis com o caráter preventivo e protetivo da legislação em vigor.

O Ministério Público do Estado do Pará, no exercício de suas atribuições como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, por entender que as razões recursais não infirmam os fundamentos que ampararam a decisão de primeiro grau, devendo esta ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Analisando detidamente a peça recursal, tenho que o cerne da controvérsia consiste em averiguar se encontram-se preenchidos os requisitos legais para deferimento de medidas protetivas, nos termos do art. 22 da Lei nº 11.340/06, chamada Maria da Penha.

Para fins de concessão das medidas protetivas, previstas no art. 22 da Lei Maria da Penha, a doutrina elenca como pressupostos o
fumus boni iuris
,
ou seja, um conjunto probatório mínimo que permita concluir pela probabilidade de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não é necessário prova cabal, pois a lei fala apenas em cognição sumária, nos termos de seu art. 19, §4º. Vige, segundo a doutrina de Renato Brasileiro (2025, p. 1.596-1597), a regra probatória do
in dubio pro tutela,
sendo as medidas protetivas orientadas pela lógica da precaução, ou seja, havendo dúvida, concede-se a tutela com vistas a evitar maiores danos à parte vulnerável da relação social. Também têm como pressuposto o
periculum in mora
,
ou seja, as medidas protetivas, como ações de tutela inibitória que são, visam proteger a pessoa humana diante de situação de iminente risco. Autorizam a concessão de tutela judicial, de modo liminar, por força da urgência do provimento, sem o qual o bem jurídico tutelado há de perecer e,
in casu,
por bem jurídico tem-se a vida da vítima, sua liberdade, sua integridade corpórea, saúde física e mental, entre outros, que venham a ser atacados por conta de conduta abusiva do agressor.

Pode-se falar, ainda, na
necessidade de contemporaneidade
entre a conduta do agressor e a concessão das medidas protetivas, sem a qual o requisito do
periculum in mora
cai por terra, dada a falta de urgência na atuação judicial. Nesse sentido, vastos são os precedentes judiciais pátrios (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2140209-82 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: José Vitor Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 27/05/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/05/2024; TJ-MG - Apelação Criminal: 01347168920188130035, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 23/10/2024; TJ-PR - HC: 00500329020208160000 PR 0050032-90.2020 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 24/10/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2020).

Diante de grande celeuma doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza jurídica das medidas protetivas e outras questões sobre as quais a lei se omitiu, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da técnica de julgamento de demandas repetitivas, editou o tema nº 1.249, que enunciou as seguintes teses, de modo vinculante, as quais são também importantes mencionar:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

No presente caso, cuida-se de Apelação Criminal interposta por Ruan Pablo da Silva Alves, inconformado com a decisão que, nos autos da medida protetiva de urgência ajuizada por R. A. A. D. R., confirmou as medidas anteriormente deferidas, mantendo sua vigência por prazo indeterminado, diante da persistência do risco à integridade física e psicológica da ofendida, conforme preceitua o §6º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, com a redação dada pela Lei nº 14.550/2023.

A defesa sustenta, em suas razões, a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização do requerido, alegando, inclusive, a existência de número de telefone constante nos autos. Alega ainda a perda superveniente do objeto da demanda, em razão da expiração do prazo de vigência inicialmente fixado liminarmente para as medidas protetivas. No mérito, argumenta que inexiste risco atual à vítima e requer, subsidiariamente, a fixação de prazo certo de vigência das medidas, sugerindo, para tanto, o lapso de noventa dias.

No entanto, tais argumentos não merecem acolhimento.

Inicialmente, no que tange à alegação de nulidade da citação por edital, esclarece-se que o procedimento de concessão de medidas protetivas de urgência possui natureza autônoma e acautelatória, tendo por escopo a proteção imediata e eficaz da mulher em situação de violência, dispensando, inclusive, contraditório prévio.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é uníssona em afirmar que tais medidas podem ser concedidas inaudita altera pars, sendo a intimação do requerido providência que se cumpre após a imposição da tutela, facultando-se, a ele, o exercício do contraditório a qualquer tempo, sem risco de revelia.

No tocante à alegada perda do objeto, aduz o recorrente que, como a medida liminarmente deferida foi fixada por seis meses a partir de 07/02/2024, tal prazo já teria se esgotado sem prorrogação formal. Todavia, tal tese não se sustenta à luz do atual regime normativo da Lei Maria da Penha. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.550/2023, que introduziu os §§ 5º e 6º ao art. 19, restou expressamente previsto que as medidas protetivas de urgência
permanecerão em vigor enquanto perdurar o risco à integridade da ofendida ou de seus dependentes
, não mais se exigindo a fixação de prazo certo para sua validade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a ausência de novos episódios de violência
não descaracteriza a persistência do risco
, sobretudo em contextos de violência doméstica e familiar, nos quais a vítima, por vezes, silencia por medo, dependência ou pressão psicológica. Nesse sentido, a manutenção das medidas, enquanto não comprovada a cessação do risco, é medida de prudência e de proteção integral da mulher, como corretamente decidido na instância de origem.

A decisão apelada está em consonância com a orientação do STJ no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.249
.

Assim, não há que se falar em “eternização” indevida das medidas, pois sua vigência é naturalmente limitada pela persistência da situação de risco, conforme a cláusula rebus sic stantibus que rege tais decisões cautelares.

Por fim, merece destaque o parecer da
1ª Procuradoria de Justiça Criminal
, que, após detida análise dos autos, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, assentando que não foram apresentados elementos fáticos ou jurídicos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão de primeiro grau. Ressaltou o órgão ministerial que a natureza jurídica das medidas é essencialmente protetiva, de modo que sua duração independe da existência de ação penal em curso ou da fixação de prazo certo, e que o perigo de dano à integridade da vítima segue presente.

A pretensão recursal de aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que exige reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, não encontra fundamento legal ou jurisprudencial para ser estendida às medidas protetivas, de natureza cível e satisfativa, conforme reiterado pelo STJ.

Diferentemente do que ocorre com a segregação cautelar, que implica privação plena da liberdade, as medidas protetivas impõem restrições pontuais de cunho preventivo e proporcional, sendo necessárias para assegurar a integridade da vítima em contexto de violência doméstica e familiar.

Frise-se, ainda, que a manutenção das medidas em tela não é definitiva ou automática: o art. 19, § 3º, da Lei Maria da Penha expressamente permite ao juiz, a qualquer tempo, revisá-las, mediante requerimento das partes ou do Ministério Público:

“Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas [...]”.

Assim, a sentença deve ser mantida em sua integralidade. As medidas protetivas deferidas revelam-se adequadas e proporcionais à situação fática delineada, sendo pertinente a sua vigência por prazo indeterminado, enquanto subsistirem os elementos justificadores da medida, conforme expressa autorização do § 5º do art. 22 da Lei n.º 11.340/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026